Tribunal: TJDFT
Processo: 0046851-86.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. LAQUEADURA. RISCOS À PACIENTE. INFORMAÇÃO. REVERSÃO ESPONTÂNEA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CARACTERIZADO.
1. Reconhece-se a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. Precedentes.
2. No caso, ausente o nexo de causalidade, porquanto inexiste método contraceptivo 100% eficaz, bem assim a alegada falta de informação, conforme consta do termo de consentimento assinado pela apelante e seu cônjuge, alertando os riscos de ineficácia da laqueadura que a paciente seria submetida.
3. Apelação conhecida em parte e, nessa parcela, não provida.